Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Segundo a Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional.
2 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma vez que a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação do estado de insuficiência de recursos alegado.
3 – Afigura-se acertado o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente do que pretende a parte, à conclusão de que ela pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.